Tribunal: STF
Processo: HC 60533
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. ERRO NA DENUNCIA CORRIGIDO PELA SENTENÇA DE
PRONUNCIA. CONDENAÇÃO PELO JÚRI POR TRES HOMICIDIOS.
2.SALVO EM CASOS EXCEPCIONAIS, NÃO SE RECONHECE CRIME CONTINUADO EM
HOMICIDIO.
3.CRIME CONTINUADO. NÃO DEVE SER OBJETO DE QUESITO AOS JURADOS, MAS
DE CRITÉRIO PARA APLICAÇÃO DA PENA, SUJEITO A REVISÃO NOS TERMOS DO
ART-593, III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
4.SOMENTE SE DECLARA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI POR DEFEITO
DOS QUESITOS QUANTO ESTES NÃO PERMITEM SE CONHECA A VONTADE DOS
JURADOS.
5.HABEAS CORPUS INDEFERIDO.